Tribunal: CARF
Processo: 10980.723166/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10980.723166/2014-79
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.518 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TML TRANSPORTES LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2013
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os julgados em confronto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança das contribuições a cargo da
empresa e daquelas devidas a terceiros, incidentes sobre remunerações pagas a segurados
empregados e contribuintes individuais, inclusive a contribuição devida pela autuada destinada
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT ou, simplesmente, RAT),
incidente sobre a remuneração dos segurados empregados, bem como as contribuições sociais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.723166/2014-79
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723166/2014-79

devidas pelo referido contribuinte às outras entidades e fundos (terceiros), também incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados.
Entendeu o Fisco que a empresa autuada – TML TRANSPORTE – e a empresa
CINCAR SERVIÇOS DE ENCOMENDAS EIRELI – EPP, indevidamente optante pelo
SIMPLES, seriam, em verdade, uma única empresa.
O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 46/65.
Impugnado o lançamento às fls. 775/805, a DRJ em Salvador/BA julgou-o
procedente em parte às fls. 982/1000, para considerar improcedente o auto de infração no
51.064.284/5, que se referia a parte do segurados, eis que tais valores teriam sido já recolhidos
ou declarados pela empresa CINCAR.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 1027/1053, a 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara, após negar provimento ao recurso de ofício, também negou provimento ao recurso
voluntário, por meio do acórdão 2401-005.951 - fls. 1065/1077.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 1079/1090,
pugnando ao final, fosse conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, mantendo-se o
lançamento em sua integralidade.
Em 8/5/19 - às fls. 1113/1118 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “aproveitamento da contribuição dos segurados retida e recolhida por
empresa interposta.”
Intimado do julgamento do Recurso Voluntário, assim como do recurso interposto
pela União, por via editalícia, consoante se depreende de fl. 1139, não há nos autos noticia de
contrarrazões ao recurso da Fazenda Nacional, tampouco recurso especial por parte do sujeito
passivo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 7/2/19 – fl. 1078 e
recurso apresentado em 22/2/19 – fl. 1111). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “aproveitamento da contribuição dos segurados retida e recolhida por
empresa interposta.”
O acórdão recorrido não apresentou ementa específica com relação à matéria
devolvida à apreciação
A decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso de ofício. Por maioria de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Vencidos os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e
Matheus Soares Leite, que davam provimento parcial ao recurso voluntário para que
fossem aproveitados os recolhimentos efetuados na sistemática do Simples.
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723166/2014-79

O ponto que interessa à União diz respeito à negativa de provimento ao recurso de
oficio, já que em relação ao voluntário, de igual forma, foi-lhe negado provimento.
Como já dito, a decisão de primeira instância admitiu, no que toca aos valores
recolhidos e/ou declarados pela empresa CINCAR, apenas o aproveitamento das guias GPS que
se referiram às contribuições a cargo dos segurados. Não admitiu, por outro lado, os
recolhimentos efetuados no âmbito do SIMPLES.
Veja-se sua fundamentação:
Pelas razões acima, indefiro o pedido de apropriação no presente crédito tributário dos
pagamentos anteriormente efetuados ao Simples Nacional.
Já quanto ao aproveitamento dos valores pagos através de GPS relativos à cota dos
segurados, assiste razão à impugnante. As contribuições de segurados, correspondente
ao período de 01/2009 a 13/2013, declaradas nas GFIP da empresa Cincar, foram
devidamente recolhidas e/ou lançadas em LDCG/DCG (competências 04/2010;
05/2010; 06/2010; 07/2010; 08/2010; 09/2010; 13/2010; 03/2011; 04/2011; 05/2011;
06/2011; 08/2011; 09/2011; 10/2011; 12/2011; 13/2011; 01/2012), conforme consulta
aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil (CCORGFIP – consulta de
valores a recolher x valores recolhidos x LDCG/DCG). Note-se que a vedação, acima
exposta, é para o aproveitamento dos pagamentos efetuados ao SIMPLES NACIONAL
e não em relação ao recolhimento normal das contribuições previdenciárias através de
GPS. Portanto, as referidas contribuições, já pagas ou cobradas, não poderiam ser objeto
de lançamento nesta ação fiscal, motivo pelo qual julgo improcedente o auto de infração
no 51.064.287-0, onde foram lançadas as contribuições previdenciárias parte dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
Tal entendimento foi mantido pela decisão recorrida ao fundamento de que tais
contribuições, dada as circunstâncias do caso, teriam restado já quitadas pela empresa CINCAR.
Confira-se:
Apropriação de recolhimentos. As contribuições de titularidade dos segurados
(contribuintes) foram retidas e recolhidas em nome dos mesmos ainda que pelo
contratante aparente, logo correta a retificação do lançamento empreendida pelo
Acórdão de piso (cancelamento do AI n° 51.064.284-5), pois restaram quitadas.
Não conformada, a União indicou como paradigma o acórdão 2402-006.180 no
intuito de demonstrar a divergência a ser solucionada por este Colegiado.
Analisando o inteiro teor daquela decisão paradigmática, pode-se notar que muito
embora o crédito tributário lá em discussão também se refira a contribuições a cargo dos
segurados, a pretensão repousaria no sentido do aproveitamento de recolhimentos que
“repercutiram na apuração do resultado contábil e fiscal” das empresas onde se deram os
recolhimentos, o que me faz crer que não se abordou o aproveitamento dos recolhimentos
relativos às parcelas retidas dos segurados e que teriam sido, tão somente, recolhidas pelas
empresas, já que tais recolhimentos não repercutem na apuração do resultado contábil e fiscal da
empresa. Veja-se:
Não há previsão legal para apropriação dos valores recolhidos pelas empresas IBS e IM
para fins de abatimento do crédito tributário em apreço, vez que o sujeito passivo da
obrigação principal é a empresa Balanças Saturno S/A CNPJ 02.169.172/000119 e os
recolhimentos em apreço não só dizem respeito a terceiros, empresas optantes por
regime de tributação diverso (no caso concreto, Simples), bem como repercutiram na
apuração do resultado contábil e fiscal destas últimas, afastando-se qualquer
comunicação entre tais resultados com aquele apurado pela Recorrente.
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.518 - CSRF/2a Turma
Processo no 10980.723166/2014-79

Perceba-se, a julgar pela temática anunciada da repercussão na apuração do
resultado contábil e fiscal, penso estarmos diante de diferentes espécies de recolhimento.
Explico.
Os recolhimentos promovidos pela empresa, relativos a contribuições a seu cargo
(cota patronal ou devidas a terceiros) tendem, de fato, a repercutir em sua apuração contábil e
fiscal, já que são despesas/custos do seu negócio. Por outro lado, os valores retidos (e recolhidos)
dos segurados não têm o condão de promover alteração em tais apurações, eis que representam
“encargos” dos próprios segurados.
Nesse rumo, a considerar a fundamentação do voto condutor do paradigma, penso
que a abordagem lá dada não levou em conta as retenções e recolhimentos de valores das
contribuições dos segurados – considerados na autuada - que foram promovidas por empresa que
se considerou integrante de sua estrutura empresarial.
Logo, uma vez que as situações analisadas não me parecem similares, encaminho
pelo não conhecimento do recurso em função da não demonstração da divergência.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital